Tribunal: TJBA
Processo: 8005518-09.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n. 8005518-09.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal - 1ª Turma

Relatora: Desa. Ivone Bessa Ramos

PACIENTE: NICOLLAS LAZARO ALVES DE JESUS

IMPETRANTE: MANOEL LINO SILVA MENDES (OAB/BA n.º
65.930
)

IMPETRADO:
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONDEÚBA – BA

C/E

ACORDÃO

E
menta
:

PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DE
HABEAS CORPUS
. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA FLAGRANTE A SUBSIDIAR POSSÍVEL CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. MEDIDA EXTREMA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, DENTRO DOS LIMITES LEGAIS DOS ARTS. 282 E 312, AMBOS DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES, POR SI SÓS, PARA REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA ESTEIRA, DENEGADO.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado pelo Advogado Manoel Lino Silva Mendes (OAB/BA n.º 65.930), em favor de NICOLLAS LAZARO ALVES DE JESUS, apontando, como Autoridade Coatora, o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Condeúba/BA.

2. O Paciente preso em flagrante em 19.01.2026, com custódia convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006,

II.
Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) analisar a pertinência das alegações de invasão domiciliar ilegal e de inidoneidade da versão policial comportam cognição na via do
H
abeas
C
orpus
; (ii) estabelecer se o decreto de prisão preventiva está dotado de fundamentação concreta e idônea, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP; e (iii) verificar se as condições pessoais favoráveis do Paciente são suficientes para ensejar a revogação da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

4. A análise aprofundada da alegação de invasão domiciliar demanda acurado revolvimento fático-probatório, providência inviável na via sumária do
H
abeas
C
orpus
, que não comporta dilação probatória nem antecipação do juízo meritório ao Magistrado de primeiro grau, soberano na apreciação dos fatos e provas.

5. Os elementos superficialmente cognoscíveis nesta sede afastam constrangimento ilegal manifesto: a abordagem inicial ocorreu em via pública, em situação de flagrância própria (CPP, art. 302, I e II), quando o Paciente e o corréu tentaram supostamente dispensar envelope contendo entorpecentes; o delito de tráfico, por sua natureza permanente, mantém o agente em contínuo estado de flagrância enquanto subsistir a posse dos entorpecentes, nos termos do art. 303 do CPP, legitimando a continuidade das diligências nos imóveis; e os elementos informativos indiciam que o próprio Paciente indicou voluntariamente a existência de mais substâncias em sua residência.

6. A alegação de inidoneidade da versão policial, fundada em suposto histórico funcional desabonador do condutor, tampouco comporta apreciação nesta via, por exigir cotejo de documentos funcionais e registros administrativos, providência incompatível com a sumariedade do
W
rit
.

7. A decisão que decretou a prisão preventiva está dotada de fundamentação concreta e idônea, assentada em elementos objetivos, quais sejam, a apreensão de 41 (quarenta e um) papelotes de cocaína em via pública e 71 (setenta e um) papelotes de maconha em depósito, além de indícios da inserção do Paciente em organização criminosa estruturada vinculada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), cujo líder, foragido da Justiça, é apontado como responsável pelo planejamento de homicídios contra autoridades policiais e servidor municipal.

8. A necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes.

9. As condições pessoais favoráveis do Paciente não possuem o condão, por si sós, de ensejar a revogação da custódia cautelar quando presentes elementos concretos a justificar a segregação.

10. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, afiguram-se manifestamente inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta das condutas e da inserção do Paciente em estrutura delitiva de envergadura.

IV. Dispositivo e tese

11. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de invasão domiciliar ilegal, por demandar revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório, é incompatível com a via estreita do
H
abeas
C
orpus
, não se conhecendo da tese quando ausente constrangimento ilegal manifesto. 2. Tese de inidoneidade da versão policial fundada em suposto histórico funcional desabonador do agente condutor não comporta apreciação em
H
abeas
C
orpus
, por exigir instrução probatória incompatível com a sumariedade do
W
rit
. 3. A prisão preventiva decretada com base na inserção do agente em organização criminosa estruturada, na expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos e no planejamento de homicídios contra autoridades, satisfaz o requisito da garantia da ordem pública previsto no art. 312 do CPP. 4. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não obstam a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos objetivos autorizadores da medida cautelar extrema.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.º, XI; CPP, arts. 302 (I e II), 303, 312, 313 (I) e 319; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
SSTJ, AgRg no HC n.º 915.107/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/06/2024, DJe 17/06/2024; STJ, AgRg no HC n.º 611.716/RJ, Quinta Turma, j. 16/08/2022, DJe 19/08/2022; STJ, AgRg no HC n.º 592.815/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 25/08/2020, DJe 08/09/2020; STJ, RHC n.º 200.836/SP, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024, DJe 28/10/2024;STJ, AgRg no RHC n.º 198.290/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12/08/2024, DJe 15/08/2024; STF, HC n.º 256.632 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2025, DJe 27/06/2025 e STF, HC n.º 251.166 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 05/03/2025, DJe 10/03/2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º

8005518-09.2026.8.05.0000
, impetrado pelo Bel. Manoel Lino Silva Mendes (OAB/BA n.º 65.930) em favor de NICOLLAS LAZARO ALVES DE JESUS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Condeúba/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER em parte e, nessa extensão, DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora